Tribunal: TJSP
Processo: 2019989-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de parcelamento das custas processuais – O parcelamento de custas (art. 98, § 6o, NCPC) somente diz respeito a despesas processuais que surjam no curso do processo - A exigibilidade de custas (taxa judiciária) é regulada pela Lei Estadual de Custas no 11.608/2003, não tendo aplicação o § 6o do art. 98 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de parcelamento das custas processuais – O parcelamento de custas (art. 98, § 6o, NCPC) somente diz respeito a despesas processuais que surjam no curso do processo - A exigibilidade de custas (taxa judiciária) é regulada pela Lei Estadual de Custas no 11.608/2003, não tendo aplicação o § 6o do art. 98 do Novo CPC, sendo, assim, descabido o parcelamento pedido - Decisão mantida. Recurso desprovido.